Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720740-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANA DO NASCIMENTO RICATO, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0704492-14.2022.8.07.0014), ajuizada por BANCO VOTORANTIM S/A. Após a decisão liminar e antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento, o agravado apresenta petição (ID 36960678) por meio da qual comunica a realização de acordo de quitação com a agravante (ID 129723867 – autos de origem). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. O pedido de homologação nos autos de origem, com quitação total da dívida, acarretou a perda superveniente do objeto, o que atrai a aplicação do 487, IV, do CPC, que prevê que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Por consequência, extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 87, XIII, RITJDFT, e art. 487, IV, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 14:25:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador